Tribunal: TCU
Processo: 012.345/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame em face do Acórdão 7182/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no com fulcro nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.